Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Transferência de imóvel. Multa diária. Impossibilidade financeira não comprovada.
1. A alegação de dificuldade financeira não se sustenta ante a ausência de comprovação das despesas da agravada e da demonstração de renda líquida média compatível com o cumprimento da obrigação.
2. A obrigação de fazer deve ser cumprida nos exatos termos da sentença, sendo legítima a imposição de multa cominatória como técnica coercitiva, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.